Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-09.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014883-09.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON WEGHER - CPF: 025.038.741-77 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1014883-09.2024.8.11.0002.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTOS DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
.

Recorrido:
WELLINGTON WEGHER
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– RECOLHIMENTO PARCIAL DO PREPARO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS E TAXA JUDICIÁRIA
- DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE E SÚMULAS 7 e 8 DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. 244417152, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.108,50 (mil cento e oito reais e cinquenta centavos)
.

Em suas razões recursais, o reclamado alega:

1)

Validade da cessão de crédito;

2)

Dispensabilidade de notificação do devedor;

3)

Regularidade da negativação;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Redução do

quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, em
razão do recolhimento a menor do valor do preparo recursal
.

Isso porque, da análise detida dos autos, vê-se que a parte recorrente anexou apenas um comprovante de pagamento no valor de
R$ 471,31 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos),
alegando tratar-se do preparo recursal.

No entanto, deixou de comprovar o recolhimento referente às
Guias de Custas Recursais e Taxa Judiciária
, efetuando pagamento de valor menor que o devido, uma vez que não recolheu todas as taxas necessárias.

A legislação aplicável ao caso é clara. O parágrafo único do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispõe que:
O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

O Enunciado nº 80 do FONAJE prescreve:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

A Súmula 7 dos Juizados Especiais de Mato Grosso estabelece:
O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei nº 9.099/95).
Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso
. (grifei)

Ainda,

a Súmula

8

dos Juizados Especiais de Mato Grosso, assim dispõe
: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ressalte-se, ainda, que a base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à pretensão da parte recorrente, conforme artigo 351 da CNGC/TJMT,
verbis
:
Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente
. (
grifei)

Desse modo, considerando que a sentença de primeiro
condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
,
bem como declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 1.108,50 (mil cento e oito reais e cinquenta centavos)
, o preparo recursal, efetuado sobre quantia menor,
no valor de
R$ 471,31 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), correspondente à
guia de custas judiciais
(id. 244417154),
ficou incompleto
.

Logo,
não ocorrendo o recolhimento integral do preparo
, conforme estabelecido pelo artigo 5
4, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95
,
deserto é o recurso.

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
,
eis que deserto
, em razão do recolhimento parcial do preparo recursal pela recorrente.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024